Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Processo : 0708767-77.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão, proferida em embargos de terceiro, que indeferiu o pedido liminar para a desconstituição imediata da constrição judicial inserida no imóvel rural de matrícula n. 33.361, registrado em Cristalina – GO, denominado gleba de terra situada na Fazenda Piscamba, com área de 126,25ha. Todavia, conforme consulta na origem (no 0722011-47.2023.8.07.0020 – id. 192785537), em 11/04/2024 sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator